Tribunal: TJSP
Processo: 2032675-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada. Decisão que concedeu liminar a fim de suspender a determinação para que a Ré forneça ao Autor em sistema de home care no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do Relatório Médico, sob pena de multa diária. Inconformismo. Acolhimento. Tratamento recomendado expressamente pelo Médico em razão da delicada situação

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada. Decisão que concedeu liminar a fim de suspender a determinação para que a Ré forneça ao Autor em sistema de home care no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do Relatório Médico, sob pena de multa diária. Inconformismo. Acolhimento. Tratamento recomendado expressamente pelo Médico em razão da delicada situação de saúde do beneficiário. Presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada (risco de dano grave ou de difícil reparação) RECURSO PROVIDO, para afastar o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pela Agravante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000202217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2032675-84.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
RAPHAEL ROMANO SOARES (INTERDITO(A)) e CARMEN CINIRA GOUVEA
ROMANO SOARES (CURADOR DO INTERDITO), é agravado SUL AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos
deram provimento ao recurso do autor , vencido o relator , o qual declarará voto.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO, vencedor, GIFFONI
FERREIRA, vencido e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 19 de março de 2020.
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 12244
AGRAVO INTERNO No: 2032675-84.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: RAPHAEL ROMANO SOARES (REPRESENTADO NESTE
ATO POR SUA CURADORA)
AGRAVADA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ “A QUO”: GILBERTO LUIZ CARVALHO FRANCESCHINI
AGRAVO INTERNO. Ação de Obrigação de Fazer com
pedido de tutela antecipada. Decisão que concedeu liminar
a fim de suspender a determinação para que a Ré forneça ao
Autor em sistema de home care no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, nos termos do Relatório Médico, sob pena de multa
diária. Inconformismo. Acolhimento. Tratamento recomendado
expressamente pelo Médico em razão da delicada situação de
saúde do beneficiário. Presença dos requisitos necessários à
concessão da tutela antecipada (risco de dano grave ou de
difícil reparação) RECURSO PROVIDO, para afastar o efeito
suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pela
Agravante.
Trata-se de Agravo Interno interposto em face da Decisão do Relator
sorteado que concedeu liminar (fls. 86/87), a fim de suspender a determinação para que
a Ré forneça ao Autor em sistema de home care no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
nos termos do Relatório Médico, sob pena de multa diária.
Inconformado, apela o Agravante (fls. 01/04) alegando, em suma, que
a negativa de cobertura é ilegal porque, havendo expressa indicação médica, não pode
haver limitação do tratamento, salvo nas hipóteses legais taxativas (Lei n. 9.656/1998,
art. 10), inclusive no que tange à assistência domiciliar, conhecida como home care.
Aduz que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência prevista
no artigo 300, do Código de Processo Civil, pois a plausibilidade do direito invocado
depreende-se da documentação juntada aos Autos e o perigo de dano decorre do próprio
estado de saúde do Autor, debilitado e sob risco de agravamento. Por fim, requer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento do presente Recurso.
Recurso regularmente processado.
É o breve Relatório.
Respeitado entendimento diverso, o Agravo Interno comporta
acolhimento.
Com efeito, na hipótese, a Empresa Ré não demonstrou a
probabilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, de modo a infirmar o teor
da Decisão que concedeu a tutela antecipada a fim de determinar que a Ré forneça ao
Autor o sistema de home care no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do
Relatório Médico, sob pena de multa diária.
Neste particular, verifica-se dos documentos colacionados aos
Autos, notadamente o Relatório Médico (fls. 81/83), descreve expressamente a
necessidade do “home care” para o Requerente ora Agravante, dada a gravidade da
situação, pois o Autor é deficiente físico por conta de sequelas neuropsíquicas de
paralisia cerebral e retardo mental grave.
Neste sentido consolidou tal entendimento este E. Tribunal de Justiça
em sua Súmula no 90: “Havendo expressa indicação médica para a utilização dos
serviços de 'home care', revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na Avença,
que não pode prevalecer”.
Ademais, como bem salientou a r. sentença: “(...) Além disso, já foi
internado diversas vezes e necessita de cuidados especiais contínuos para
manutenção da vida, conforme relatórios médicos juntados (fls. 12/15). Há, ainda,
comprovação de que o Autor é beneficiário do plano de saúde disponibilizado pela Ré,
conforme cópia da Carteira (fls. 10) e comprovante de pagamento da última
mensalidade (fls. 11).”. (fls. 43).
Ante o exposto, por maioria de votos, DÁ-SE PROVIMENTO ao
Recurso, a fim de afastar o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PENNA MACHADO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28325/2020
Agravo Interno Cível no 2032675-84.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Campinas
Agravantes: RAPHAEL ROMANO SOARES e CARMEN CINIRA
GOUVEA ROMANO SOARES
Agravado: Sul América Companhia de Seguro Saúde
DECLARAÇÃO DE VOTO No 28325
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com efeito, o recurso não merece acatamento, pois que o despacho
inquinado apontou da inviabilidade da medida, e mesmo a reiteração de fls. não derrui
as conclusões exaradas e em verdade não há cobertura do procedimento buscado, e
deveras, vê-se que o Judiciário não pode criar cláusula contratual, quando o ajuste não
prevê a medida.
Ver ainda que a indicação médica não é suficiente pois que o
Facultativo não é o senhor do processo e impende observância até mesmo da
contratação e tudo na esteira de precioso entendimento do Magnífico Superior Tribunal
de Justiça.
Por minha tenção, NEGAVA-SE PROVIMENTO ao recurso.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
10287BB1
5
5
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
1028A034
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2032675-84.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.